Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700397-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ELIZABETH CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora/apelada, em sede de contrarrazões recursais, apresentou proposta de acordo, visando pôr fim à controvérsia recursal (ID 18895686 – p. 6/7). Diante disso, ante a probabilidade de transação entre as partes, intime-se o banco réu/apelante para se manifestar acerca do petitório, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora